Tribunal: TJDFT
Processo: 0781641-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA 966 DO STJ. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés com a intenção de modificar o acórdão. Afirmam que o julgado considerou o prazo de entrega constante do Termo de Reserva, documento que defendem ser não vinculativo. Alegam omissão quanto ao pagamento de juros de obra e sustentam inexistir dano material por lucros cessantes, em razão do caráter residencial do imóvel. Subsidiariamente, requerem que a apuração dos juros de obra observe estritamente os valores indicados na coluna “JUROS” da tabela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu nos alegados vícios, capazes de modificar o entendimento.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
4. A questão do Termo de Reserva foi devidamente abordada no julgamento. O colegiado firmou o entendimento de que a data de entrega do imóvel estipulada neste documento deve prevalecer, o que está em conformidade com o item 1.1 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 2022816.
5. Ademais, o art. 48 do CDC estabelece que as declarações de vontade, mesmo em documentos preliminares como o termo de reserva, vinculam o fornecedor e geram legítima expectativa ao consumidor. Desse modo, o termo de reserva, ao estipular uma data de entrega, é um instrumento juridicamente vinculante, conforme jurisprudência pacífica. Assim, não há que se falar em ser o termo de reserva instrumento não vinculativo entre as partes, observando-se que efetivamente gerou legítima expectativa ao consumidor. Precedente: Acórdão 1988298.
6. Quanto às alegações relativas aos danos materiais, lucros cessantes e juros de obra, estas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, nos itens 9, 10 e 13. Destaca-se que o cálculo foi realizado conforme os valores apontados na coluna “Juros”, não se verificando qualquer vício, mas a rediscussão de matéria já apreciada e decidida.
7. Não há comprovação de má-fé processual, sendo inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 2022816, 0705688-27.2024.8.07.0021, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1988298, 0794455-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.